Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE QUESTÕES PROCESSUAIS E RECURSOS VINCULADOS AOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NECESSIDADE DE PREVALECER O DECIDIDO EM RECURSO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para o deslinde deste novo agravo de instrumento, necessário considerar questões processuais e recursos diretamente vinculados aos autos de origem.
2. Do acórdão proferido no AGI no 0709713-93.2017.8.07.0000 sobreveio recurso especial que não fora admitido. Recurso à Instância Superior (AREsp no 1301231/DF).
3. No AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 – DF (2018/0127942-4), em sede de decisão monocrática, o Ministro MARCO BUZZI, assim decidiu: “Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando as decisões ora agravadas, anulando-as, negar provimento ao reclamo.”
4. Esta aludida decisão fora confirmada pelo Colegiado tanto no AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 – DF (2018/0127942-4) como nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 - DF (2018/0127942-4).
5. Deve, portanto, prevalecer o decidido no acórdão do AGI no 0709713-93.2017.8.07.0000, que negou provimento ao agravo interno e deu provimento ao agravo de instrumento, autorizando o prosseguimento da execução originária, de modo a possibilitar que a recorrente/exequente buscasse meios constritivos efetivos e capazes de satisfazer crédito que lhe assiste.
6. RECURSO DESPROVIDO.